Tribunal: TJDFT
Processo: 0012359-20.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0012359-20.2017.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS INTERESSADO: JOANA NEVES SIRQUEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre a decisão proferida pelos Superior Tribunal de Justiça, juntada no ID 59595499, em julgamento do recurso especial interposto pelo segundo Exequente, bem como para requererem o que entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília, 28 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator